Tribunal: TJSP
Processo: 2075142-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca a concessão da prisão domiciliar ou do livramento condicional. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Livramento condicional que não se cogita, por impossível pleito diretamente ao Tribunal, com necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito do remédio constitucional. Não se

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca a concessão da prisão domiciliar ou do livramento condicional. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Livramento condicional que não se cogita, por impossível pleito diretamente ao Tribunal, com necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito do remédio constitucional. Não se conhece do pleito. Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. De qualquer forma, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, destacando que não se comprovou que o paciente é especialmente vulnerável, a permitir deferimento da medida por este Tribunal. Sem previsão legal para deferimento da medida, não se observa ilegalidade a exigir medida de ofício por este Tribunal.

Ordem, na parte conhecida, denegada.